Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-48.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006101-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE EMERSON PEDROSO - CPF: 632.744.691-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VALDICEIA MARIA GOMES - CPF: 018.154.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J.E.PEDROSO - CNPJ: 06.968.834/0001-71 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial da Defensoria Pública, em execução de título extrajudicial, ao fundamento de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento de vias ordinárias de localização da parte executada.

III. Razões de decidir

A citação por edital foi realizada após esgotamento dos meios disponíveis de localização da parte executada, estando atendidos os requisitos legais previstos no art. 256, II e § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a citação por edital quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor, nos termos do art. 256 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, 256, II e § 3º, e 921, § 4º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 7.357/1985, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp: 1148206/DF, Quarta Turma, Rel. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jorge Emerson Pedroso e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, a nulidade absoluta da citação por edital, por ausência de demonstração concreta do esgotamento dos meios ordinários de localização, destacando inexistência de pesquisas atualizadas nos últimos cinco anos. Defendem a violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumentam o cabimento de exceção de pré-executividade para arguição de nulidade de citação. Além disso, aduzem que a jurisprudência do STJ estabelece que a citação por edital pressupõe o prévio e esgotamento das diligências para localização da parte demandada, sendo a ausência de citação válida vínculo de natureza absoluta, por comprometer a própria formação válida da relação processual. Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão para considerar a nulidade da citação por edital.

Sem pedido de antecipação recursal.

Comunicação entre instâncias

(id. 339902866)
.

O agravado apresentou contraminuta (id. 347748385).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Jorge Emerson Pedroso e outro
, objetivando a satisfação da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 009.923.698, no valor financiado de R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), que restou inadimplido.

Durante o curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal das executadas, todas infrutíferas, culminando na citação por edital publicado em 06.05.2025, após esgotamento das vias ordinárias de localização.

Em razão da ausência de localização da parte demandada, foi nomeada a Defensoria Pública, que, atuando como curadora especial, apresentou objeção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital.

O douto magistrado
a quo

julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, a nulidade absoluta da citação por edital, por ausência de demonstração concreta do esgotamento dos meios ordinários de localização, destacando inexistência de pesquisas atualizadas nos últimos cinco anos. Defendem a violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumentam o cabimento de exceção de pré-executividade para arguição de nulidade de citação. Além disso, aduzem que a jurisprudência do STJ estabelece que a citação por edital pressupõe o prévio e esgotamento das diligências para localização da parte demandada, sendo a ausência de citação válida vínculo de natureza absoluta, por comprometer a própria formação válida da relação processual.

Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão para considerar a nulidade da citação por edital.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade.

Dito isso, a controvérsia reside na análise da validade da citação por edital.

Com efeito, a citação por edital é medida excepcional, mas expressamente admitida no ordenamento jurídico. O art. 256 do CPC permite a sua utilização quando esgotados os meios possíveis de localização do réu. Veja:

“
Art. 256. A
citação por edital
será feita:

(...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...) § 3º
O réu será considerado em local

ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
” (destaquei).

No caso concreto, contudo, a análise detida do caderno processual revela que foram, de fato, empreendidas múltiplas diligências para localização dos executados, incluindo tentativa de citação por oficial de justiça e por via postal, ambas infrutíferas, além de outras buscas de endereço.

A propósito, o processo foi marcado por “extensa e infrutífera busca pela localização dos executados”, tendo sido a citação por edital adotada apenas como medida derradeira, após o insucesso das tentativas ordinárias.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de esgotamento das diligências. O ordenamento jurídico não exige a realização de buscas indefinidas ou eternas, mas sim o emprego de meios razoáveis e proporcionais, aptos a demonstrar a impossibilidade de localização do devedor, requisito que, à luz dos elementos constantes dos autos, se encontra satisfeito.

De outro lado, quanto à alegada nulidade absoluta, igualmente não assiste razão aos agravantes.

Embora seja certo que a ausência de citação válida, em tese, configure vício de natureza grave, não se pode desconsiderar que, no caso concreto, houve efetivo comparecimento da parte aos autos, por meio da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial, apresentando exceção de pré-executividade e, posteriormente, o presente recurso.

Tal circunstância revela que a finalidade do ato citatório, qual seja, dar ciência da demanda e possibilitar o exercício do direito de defesa, foi plenamente atingida.

Assim, ao contrário do quanto sustentado pelos recorrentes, a decisão de origem, ao acolher a validade da citação por edital, não incorreu em erro, pois reconheceu que estavam preenchidos os requisitos legais e fáticos exigidos para tanto, e que a parte exequente havia se desincumbido de sua obrigação processual de diligenciar pela citação pessoal antes de requerer a ficta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015) .

2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1148206/DF, Quarta Turma, Rel. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), j. 24.04.2018 – destaquei).

Em conclusão, embora substanciosas as alegações dos agravantes, não se verifica qualquer nulidade processual que inviabilize a pretensão executiva. Nesse sentido, andou bem o magistrado a quo, ao consignar,
verbis
:

“No que tange a alegação de nulidade da citação por edital no feito executivo, melhor sorte não lhe assiste. In casu, houve a tentativa de citação da parte executada por meio de oficial de justiça, cuja diligência restou inexitosa. Posteriormente, a pedido do credor, houve a tentativa de citação por Carta com Aviso de Recebimento, que certificou que a executada não foi encontrada, inclusive, houve diversas diligências para tentativa de localização de endereço do executado. Diante de tal fato, o exequente pugnou pela citação editalícia desta, a qual foi deferida por este juízo. Consoante dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, a citação deve ocorrer, como regra, por meio pessoal ou eletrônico, admitindo-se, contudo, a citação por edital nas hipóteses expressamente previstas em lei, notadamente quando o réu se encontrar em local incerto ou não sabido, após o esgotamento dos meios razoáveis para sua localização. No caso concreto, verifica-se que a citação ficta somente foi determinada após infrutíferas tentativas de localização da parte ré nos endereços constantes dos autos, bem como após a realização das diligências ordinariamente exigíveis, o que autoriza a adoção da modalidade excepcional prevista nos arts. 256 e 257 do CPC. Ressalte-se que a nulidade da citação somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado nos autos. Ao revés, a citação por edital observou os requisitos legais e atendeu à finalidade do ato, qual seja, dar ciência da existência da demanda. Dessa forma, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco irregularidade formal na realização do ato citatório, não merece prosperar a alegação de nulidade na citação editalícia.”
(id. 220400338).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026